Tribunal: TJMT
Processo: 1059922-66.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1059922-66.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KELLY LEE FERNANDES BELMONT - CPF: 229.659.041-15 (RECORRENTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. - CNPJ: 07.271.850/0001-73 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059922-66.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059922-66.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kelly Lee Fernandes Belmont

Recorrida:
CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E CUMULADA COM DANO MORAL

– ALEGA COBRANÇA INDEVIDA APÓS PARCELAMENTO DE FATURA
- AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa à personalidade subjetiva da parte nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059922-66.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059922-66.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kelly Lee Fernandes Belmont

Recorrida:
CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Kelly Lee Fernandes Belmont
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência e Cumulada com Dano Moral
.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 186425718)
:
julgou parcial procedente os pedidos da exordial, apenas para ratificar a liminar concedida que determinou a empresa recorrida

que abstenha de inserir o nome da autora nos órgão de proteção ao crédito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 186425720): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de indenização por dano moral.

Contrarrazões
(Id. 186425723): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1059922-66.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1059922-66.2023.8.11.0001

Recorrente:

Kelly Lee Fernandes Belmont

Recorrida:
CIB Consultoria Administração e Participações S/A.

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma de sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de suposta cobrança indevida.

No caso em tela a recorrente alega que possui um cartão Vuon Card para compras a crédito junto à empresa recorrida, aduz que no mês de julho de 2023 efetuou o parcelamento de sua fatura no valor de R$ 1.422,44 (um mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro reais) em 5 (cinco) parcelas de R$ 350,11 (trezentos e cinquenta reais e onze centavos).

Contudo aduz que mesmo após ter feito o parcelamento da fatura, continuou recebendo ligações de cobrança referente fatura e no valor integral.

Em detida análise ao conjunto probatório juntado nos autos
, verifica-se que não junta nenhum documento probatório das cobranças indevidas para corroborar suas alegações, apenas alega que a interpelação se deu por meio de ligação no telefone pessoal.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Saliento que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor à situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

A proposito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COBRANÇA ILEGÍTIMA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO OU OUTRA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mera cobrança de dívida, sem a negativação ilegítima do débito nos órgãos de proteção creditícia ou qualquer outra situação excepcional como, por exemplo, tentativas infrutíferas de solucionar a celeuma na seara administrativa, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Portanto, neste caso concreto, a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos. (N.U 1013620-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probandi, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Este é o entendimento que tem predominado nesta Turma Recursal no julgamento de hipóteses análogas à presente, como precedente de N.U. 1030649-13.2021.8.11.0001, Relator Valmir Alaercio dos Santos, publicado no DJE 12/04/2022.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024